Tribunal: TJBA
Processo: 8019990-46.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: Apelação Criminal nº 8019990-46.2025.8.05.0001 Origem: 6ª Vara Criminal da Comarca de Salvador Apelante: João Vitor De Jesus Santos Advogado: Defensoria Pública do Estado da Bahia Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Procuradora de Justiça: Dra. Elza Maria de Souza Relatora: Desa. Soraya Moradillo Pinto ACORDÃO Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO IMPRÓPRIO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. CONCURSO DE AGENTES. CONFIGURAÇÃO. DOSIMETRIA REGULAR. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por JOÃO VITOR DE JESUS SANTOS contra sentença que o condenou pela prática do crime de roubo impróprio, majorado pelo concurso de agentes (art. 157, §1º e §2º, II, do Código Penal), à pena de 06 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 19 dias-multa, pleiteando absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, o afastamento da majorante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prova dos autos é suficiente para comprovar a autoria e a materialidade delitiva, afastando a tese absolutória; (ii) estabelecer se restou caracterizada a causa de aumento relativa ao concurso de agentes. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A materialidade delitiva é comprovada por auto de prisão em flagrante, auto de exibição e apreensão, laudo de lesões corporais e prova oral produzida sob contraditório. 4. A autoria é evidenciada pela palavra firme, coerente e harmônica da vítima, corroborada pelo depoimento de policial militar e pelas circunstâncias da prisão em flagrante. 5. A palavra da vítima possui especial relevância em crimes patrimoniais praticados com violência, sobretudo quando em consonância com outros elementos probatórios. 6. A versão defensiva mostra-se isolada e dissociada das demais provas constantes dos autos. 7. O concurso de agentes resta configurado pela atuação coordenada de múltiplos indivíduos que, em unidade de desígnios, subtraem o bem e empregam violência para assegurar a fuga. 8. A incidência da majorante prescinde da identificação ou prisão de todos os coautores, bastando prova segura da atuação conjunta. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos, é suficiente para fundamentar condenação em crimes patrimoniais. 2. A configuração do concurso de agentes independe da identificação formal de todos os coautores, bastando prova da atuação conjunta e do liame subjetivo. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 29, 33, §2º, “b”, 68, 157, §1º e §2º, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 883.585/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 11.03.2025; STJ, AgRg no AREsp nº 2.598.492/DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 10.12.2024; STJ, AREsp nº 2.581.976/ES, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 26.11.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8019990-46.2025.8.05.0001, da 6ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, em que figuram como Apelante JOÃO VITOR DE JESUS SANTOS e como Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal – Segunda Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo na íntegra a sentença condenatória, nos termos do voto da Relatora.